Tribunal: STF
Processo: ARE 1385844
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR ANISTIADO. PROMOÇÃO RESTRITA AO QUADRO DE CARREIRA. GRADUAÇÃO DE SUBOFICIAL. CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 



    1. Cuida-se de decisão proferida na regência do CPC de 1973, sob o qual também foi manifestado o recurso, e conforme o princípio do isolamento dos atos processuais e o da irretroatividade da lei, as decisões já proferidas não são alcançadas pela lei nova, de sorte que não se lhes aplicam as regras do CPC atual, inclusive as concernentes à fixação dos honorários advocatícios, que se regem pela lei anterior. 



    2. Tem a Administração o prazo de 5 (cinco) anos para anular ato administrativo de que decorra efeito favoráveis ao seu destinatário. 



    3. Concedida anistia ao autor em 08/06/2004, por sua condição de ex-militar da Aeronáutica, e instaurando-se processo de revisão mediante a Portaria Interministerial nº 134, de 15/02/2011, publicada no DOU de 16/02/2011, é seguro afirmar que até essa data não havia ato anulação da anistia, de sorte que se consumou a decadência do direito de anulação do ato administrativo. 



    4. A anistia do art. 8º do ADCT/1988, regulamentado pela Lei n. 10.559/2002, alcançou aqueles que foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, asseguradas as promoções na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos militares e observado o respectivo regime jurídico. 



    5. O militar anistiado político tem direito a ser reposicionado na carreira após todas as promoções a que teria direito se estivesse na ativa, independentemente de aprovação em cursos ou avaliações de merecimento, necessários para fins de concessão de promoção. Posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 165.438. A possibilidade de promoção fica restrita ao quadro de carreira a que pertencia o militar quando da concessão de sua anistia, ou seja, até a graduação de Suboficial, com proventos de segundo-tenente, observados os prazos de permanência obrigatória em cada graduação. 



    6. A prescrição alcança as parcelas eventualmente vencidas antes do quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação. 



    7. Os juros de mora devem ser contados da citação, não se aplicando, por essa razão, o disposto no § 4º do art. 12 da Lei n. 10.559, de 2002. Ainda que aventada, na sessão de julgamento, a possibilidade de os juros de mora incidirem do 61º do ato de concessão da anistia, o exame minudente dos autos revela que a ação foi proposta em 30/09/2014, vale dizer, 10 (dez) anos depois da publicação da portaria n. 1.555, em 08/06/2004, de modo que, estando prescritas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, não seria lógico contar os juros daquela data, além de ter havido pedido expresso de que estes se contassem da citação. Portanto, seja pela prescrição, seja pelo pedido expresso, os juros devem ser contados desse ato processual. 



    8. Correção monetária como declinada no voto. 



    9. Antecipação da tutela para reajuste do valor da prestação mensal, permanente e continuada, percebida pelo autor, tendo como base os proventos do posto de segundo-tenente, confirmada, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015. 



    10. Apelação da União e remessa oficial providas, em parte, para ajustar as taxas dos juros de mora e os indexadores de correção monetária como declinados no voto; recurso adesivo da parte autora provido, em parte, para conceder a antecipação de tutela.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 8º do ADCT.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao examinar o ARE 799.908-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia e reafirmou a jurisprudência deste Tribunal para assentar que as promoções dos anistiados restringem-se ao quadro a que pertencia o militar na ativa. O tema ficou assim ementado:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. 2. Direito Administrativo. 3. Anistia política. Militar. Art. 8º do ADCT. Promoção. Quadro diverso. Impossibilidade. Recurso extraordinário não provido.



    Dessa orientação não dissentiu o acórdão recorrido.



    Ademais, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 8º DO ADCT. ANISTIA. PROMOÇÃO A CARREIRA DIVERSA DAQUELA INTEGRADA PELO ANISTIADO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Segundo a jurisprudência do STF, a promoção de militar anistiado nos termos do art. 8º do ADCT depende da “observância, apenas, dos prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em consequência, do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos, que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor, civil ou militar, seria promovido” (RE 165.438/DF, rel. Min. CARLOS VELLOSO, Plenário, DJ de 05.5.2006). 



    2. Todavia, permanece firme a jurisprudência do STF no sentido de que a referida promoção somente pode ocorrer dentro do mesmo quadro da carreira militar integrado originalmente pelo servidor. Precedentes: RE 610.191-AgR/RJ e ARE 777.600-AgR/RJ, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, unânime, DJe de 07.11.2011 e 18.3.2013, respectivamente; e RE 645.084-AgR/DF, rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, unânime, DJe de 04.9.2012. 



    3. A verificação do posto, respectivos proventos e quadro de carreira originalmente integrada pelo servidor militar, por demandar reexame da legislação infraconstitucional, é incabível em recurso extraordinário. Precedentes: RE 630.868-AgR/RJ, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, unânime, DJe de 18.9.2012 e ARE 710.379-AgR/RJ, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, unânime, DJe de 1º.4.2013. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 632176 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki)



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR ANISTIADO. ART. 8º DO ADCT. PROMOÇÃO AOS NÍVEIS MAIS ALTOS DA CARREIRA DENTRO DO MESMO QUADRO. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO (RE 165438, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 05/05/2006). ANÁLISE DOS QUADROS DA CARREIRA MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 732516 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c 0 art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



                Brasília, 07 de junho de 2022. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator